Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602696-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
26/07/2023
Número: 0602696-38.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MARCO ANTÔNIO ABUJAMRA-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCO ANTONIO ABUJAMRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO ABUJAMRA (REQUERENTE)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665199
25/07/2023
20:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.190

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602696-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCO ANTONIO ABUJAMRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MARCO ANTONIO ABUJAMRA
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. LOCAÇÃO
D E
V E Í C U L O A U T O M O T O R .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
G A S T O S .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO E DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO ERÁRIO.

1 . C o n s t a t a d o
q u e
a s
n o t a s
fiscais eletrônicas não foram canceladas,
permanecendo válidas, e não produzindo o
prestador prova suficiente quanto às
circunstâncias em que foi emitida, tem-se
como caracterizada a realização de gastos
quitados com receitas que não transitaram
pela conta bancária. Configuração desses
recursos como de origem não identificada, o
que conduz à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

2. Segundo expressa previsão legal, contida
no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
Num. 43665199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

9.504/97 e previsão do art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o limite de
gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da
campanha.

3. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade é
possível se, concomitantemente, o valor
absoluto da irregularidade é diminuto, assim
entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e
não excede 10% da receita ou despesa
total da campanha. Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de
quantia, bem como de devolução de verba
pública ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de MARCO ANTONIO
ABUJAMRA, candidato a deputado federal nas eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43117696); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261414) e retificadas em 02/06/2023 (id. 43602843 e
seguintes), com o extrato apontando como receitas totais R$ 27.450,29, das quais R$
7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 20.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 27.450,27, com o registro de R$ 0,02 a título de recursos do FEFC não
utilizados.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ids. 43397243 e 43397251), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43406297).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
Num. 43665199 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

43596186), referindo haver inconsistências quanto a divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais (item
1); inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (item 2) e extrapolação do limite de 20% do total
dos gastos de campanha contratados, no que tange às despesas com aluguel de veículos
automotores (item 3).

Intimado, o prestador apresentou prestação de contas retificadora, bem
como peticionou trazendo esclarecimentos (id. 43603020).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer
conclusivo (id. 43616023) com indicativo de aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes: divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais (item 6.b) e despesas com aluguel de veículos automotores,
num total de R$ 4.400,00, extrapolando o limite de 20% do total dos gastos de campanha
contratados, num total de R$ 19.999,98, em R$ 400,00, infringindo o que dispõe o art. 42,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 9).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43625735).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
Num. 43665199 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou, conforme
parecer conclusivo, inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada:

a) omissão de gastos eleitorais (item 6.b)

A unidade técnica identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em sua manifestação, após a expedição do parecer de diligências, o
prestador alegou que: "As Notas Fiscais n. 3069 (R$ 300,37) e n. 3086 (R$ 50,06) estão
contidas na Nota Fiscal n. 5 de 06.09.2022 totalizado R$ 350,43, lançada na Prestação de
Contas. 8. Em relação as demais Notas Fiscais, o Peticionário informa que desconhece
as referidas despesas" (id. 43603025).

Juntou a seguinte declaração:

Num. 43665199 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

Após, em sede de parecer conclusivo, entendeu-se que: "Em que pese a
informação e a argumentação do prestador, em consulta ao FiscalizaJE no sistema
SPCEWEb, verifica-se que todas as notas fiscais informadas se encontram em situação
ativa. O valor de R$ 1.195,89, referente à soma dos valores das referidas notas fiscais,
corresponde a 4,36% do total de receitas destinadas à campanha eleitoral. Ressalva
apontada".

Nesse sentido, as notas fiscais não declaradas pelo prestador e identificadas
pela unidade técnica estão relacionadas abaixo, conforme excerto colacionado.

Num. 43665199 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

Num. 43665199 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

Num. 43665199 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

Na declaração acostada (id. 43603027), o fornecedor afirmou que as notas
fiscais foram emitidas de forma equivocada, "uma vez que, na verdade, as mesmas se
tratavam de um cliente com as mesmas iniciais e foram emitidas de forma errada pelo
funcionário que operava caixa, não foram autorizadas pelo candidato supra".

Assim, conquanto alegue eventual equívoco na emissão das notas fiscais,
o prestador de contas não trouxe aos autos elementos aptos a corroborarem suas
alegações, sequer dados do real comprador e declaração dele também.

Nesse sentido, sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento
por equívoco - o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declaração do
fornecedor, acompanhada de elementos que esclarecessem e provassem as
circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Portanto, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a
mera alegação da parte é manifestamente insuficiente para que se considere a
inexistência dos negócios, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, em especial em razão da inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
Num. 43665199 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
Num. 43665199 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação idêntica
(constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha,
alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recentíssimo julgado,
Num. 43665199 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
Num. 43665199 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de circularização, mas que não foram declaradas
pelo prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido
quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, deve ser recolhido o montante equivalente ao Tesouro Nacional, in casu, R$
1.195,89, devidamente corrigidos.

Todavia, o fato de as irregularidades identificadas terem atingido o percentual
de 4,35% das receitas totais arrecadadas não é justificativa, por si só, para a
desaprovação das contas, mesmo porque não há qualquer questionamento quanto à boa-
fé do prestador.

Assim, conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, são aplicáveis à
espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando-se a aposição
de ressalvas.

b) extrapolação do limite de gastos (item 9)

A unidade técnica identificou que as despesas com aluguel de veículos
automotores extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos financeiros de
campanha, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Confira-se:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos
gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Num. 43665199 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

[não destacado no original]

No caso em análise, os gastos de campanha contratados atingiram a quantia
de R$ 19.999,98, de modo que o prestador poderia ter utilizado até R$ 4.000,00 para
pagamentos de aluguel de veículos. Ocorre que o mesmo gastou a quantia de R$
4.400,00 com a locação do veículo marca CITROEN, modelo C4 Pallas, placa AUM-7860
(id. 43602887). Dessa forma, extrapolou em R$ 400,00 o limite máximo permitido pela
norma.

Verificou-se, também, que o prestador utilizou recursos do FEFC para fins de
efetuar o pagamento do aluguel do aludido veículo automotor.

Em sua manifestação, o prestador alegou que em razão da “frustração no
recebimento de receitas e a contratação da despesa já ter sido efetivada, não foi possível
reduzir o percentual de participação da despesa sobre o total de gastos. Todavia,
conforme será melhor destacado adiante, a totalidade do valor envolvido é irrisório no
contexto das contas apresentadas, o que faz incidir os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade” (id. 43603025).

A jurisprudência atual e iterativa do TSE e também deste Regional tem
adotado o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO. VEREADOR.
IRREGULARIDADES. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. LIMITE.
CONTAS DESAPROVADAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(...)
3. Não incidem na espécie os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que a irregularidade, decorrente da
extrapolação do limite de gastos com a locação de veículos
automotores, comprometeu a confiabilidade das contas apresentadas,
ostentando gravidade suficiente para justificar a sua desaprovação, nos
termos do art. 42, II, da Res.–TSE 23.607, que limita em 20% do total de
gasto de campanha a despesa com locação de veículos automotores.
4. Consoante a moldura fática do aresto regional, o total dos gastos da
campanha do candidato foi de R$ 11.500,00 e a quantia destinada à locação
de veículo automotor foi de R$ 6.000,00. Desse modo, verifica–se que o limite
ultrapassado (R$ 3.700,00) equivale a 32% do total das despesas de
campanha do agravante, muito superior ao parâmetro legal.
5. A jurisprudência desta Corte Superior somente "permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação
das contas cujas irregularidades representem valor absoluto diminuto
ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da arrecadação
ou das despesas" (AgR–REspe 991–64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
4.8.2021).
(...) [TSE, AgInt no AREspE nº 060025634/SE, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 09/03/2022, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 43665199 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

CANDIDATA A VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. VALOR NÃO IRRISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDIDO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao
cargo de Vereadora, em razão da extrapolação do limite de despesas com
locação de veículos.
2. O valor das contratações de locação de veículos não pode ultrapassar 20%
do total das despesas contratadas pelo prestador, nos termos do artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e
noventa e sete reais e vinte e dois centavos), o que corresponde a 41,40%
acima do valor permitido.
4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor absoluto que não
podem ser tidos como irrisórios, incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060039861, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 18/05/2022, não destacado no original]

Assim, a extrapolação em R$ 400,00 do valor máximo que poderia ser
utilizado para despesas com aluguel de veículo - ou seja, 2% das despesas financeiras
contratadas - permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao caso concreto para aprovar as contas com ressalvas.

Todavia, o valor extrapolado configura uso indevido de recursos do FEFC,
devendo o montante apontado ser restituído ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, VOTO pela APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, das contas
de MARCO ANTONIO ABUJAMRA, relativas às eleições 2022, associada à determinação
de: a) recolhimento ao Tesouro Nacional do montante relativo às notas fiscais omitidas -
R$ 1.195,89 (um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) -,
atualizados na forma do art. 32, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e b) devolução
ao Tesouro Nacional de R$ 400,00 (quatrocentos reais), relativos a recursos do FEFC,
atualizados na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43665199 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602696-38.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCO ANTONIO ABUJAMRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A-
REQUERENTE: MARCO ANTONIO ABUJAMRA - Advogados do REQUERENTE: ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665199 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393898000000042625824
Número do documento: 23072520393898000000042625824
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:51:31